Tribunal: TJSP
Processo: 1013861-42.2021.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisões que determinam o sobrestamento dos recursos especiais e extraordinários que versam matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos – Hipóteses que se amoldam aos Temas n. 1210/STF e 1255/STF – Suspensão dos recursos, em prestígio à segurança jurídica.
Agravo não provido.